Tribunal: TJMT
Processo: 1012555-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012555-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SOLANGE PEREIRA SANTANA - CPF: 732.868.691-04 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - PRELIMINAR CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM - IMPOSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DO PRONTUÁRIO MÉDICO – PRECLUSÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO MÉDICO PERICIAL - NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E AS LESÕES COMPROVADAS - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Assim, o prazo para arguição da falsidade tem caráter preclusivo, ou seja, se a parte não o observar, não poderá mais discutir a veracidade do documento por meio incidental. Significando que a fim de arguir a falsidade documental após a preclusão, restará obrigatoriamente à parte buscar a alegada prova da falsidade por meio de ação autônoma.

No que concerne à falsificação do documento alegada pela Seguradora/apelante, análise ao conjunto probatório recursal não se verifica com exatidão se realmente ocorreu a falsificação do prontuário médico, não havendo provas suficientes nos autos à comprovação do ocorrido.

De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o pagamento por invalidez, basta à prova do acidente e do dano advindo do sinistro, independentemente da existência de culpa.

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por porto seguro companhia de SEGUROs gerais contra a sentença de id.76688038, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 1012555-62.2019.8.11.0041, proposta em seu desfavor por SOLANGE PEREIRA SANTANA, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a Seguradora/requerida ao pagamento da importância de R$ 7.087,50 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização do seguro obrigatório, valor este corrigido por juros legais desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente (25.10.2016). Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais de id.76688047, alega, preliminarmente, (I) nulidade da decisão - matéria de ordem pública – irregularidade documental – falsa comunicação de ocorrência à autoridade policial – prontuário médico não autêntico, e remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para apuração da irregularidade ora noticiada; (II) no mérito, alega ausência de nexo de causalidade entre o acidente e as lesões alegadas; (III) requer ainda, a extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código Processual Civil. Preparo devidamente recolhido id. n.o 76688048.

A apelada, em sede de contrarrazões recursais, id. no.76688052; refuta in totum os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por porto seguro companhia de SEGUROs gerais contra a sentença de id76688038, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 1012555-62.2019.8.11.0041, proposta em seu desfavor por SOLANGE PEREIRA SANTANA, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a Seguradora/requerida ao pagamento da importância de R$ 7.087,50 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização do seguro obrigatório, valor este corrigido por juros legais desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente (25.10.2016). Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

A apelante Seguradora, requer inicialmente o CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM sobre a alegação que não foi comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões alegadas, havendo indícios de irregularidade e da precariedade probante da documentação médica apresentada. A apelante alega falsidade em documento carreado à Exordial. Especificamente em relação aos documentos de atendimento médico lavrados pelo HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Pois bem.

Conforme se extrai dos Autos, os aludidos documentos, DATADOS, CARIMBADOS, E ASSINADOS, foram juntados em Petição Inicial, da qual a Apelante foi devidamente intimada em setembro de 2019 (id: 76688019), apresentando contestação no dia 24 de setembro de 2019 (id: 76688022). Todavia, houve alegação de falsidade documental por parte da Apelante somente em manifestação no dia 19 de março de 2020 (id: 76688035).

Vejamos o que reza o código de processo civil vigente atinente ao caso:

Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso II do art. 19.

Art. 431. A parte arguirá a falsidade expondo os motivos em que funda a sua pretensão e os meios com que provará o alegado.

Nos termos do art. 430, CPC/2015, a falsidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte deva se manifestar. No caso dos autos, deverá ser na contestação, visto que o documento consta da inicial.

Assim, o prazo para arguição da falsidade tem caráter preclusivo, ou seja, se a parte não o observar, não poderá mais discutir a veracidade do documento por meio incidental. Significando que a fim de arguir a falsidade documental após a preclusão, restará obrigatoriamente à parte buscar a alegada prova da falsidade por meio de ação autônoma.

Destarte, o que aqui se esclarece é que o documento combatido sob alegação de falsidade, não foi único e essencial no decisum, não é basilar ou imprescindível na instrução processual e não foi oxigenador da convicção do Juízo, bastando considerar as demais provas produzidas ao longo da instrução processual.

Vejamos entendimento jurisprudencial recente sobre matéria idêntica:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DO PRONTUÁRIO MÉDICO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILISTICO E A LESÃO - COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o nexo causal entre o acidente noticiado e as lesões permanentes dele decorrentes cabível a indenização a título de seguro obrigatório. Verifica-se que há prova do nexo de causalidade entre o sinistro sofrido e a invalidez sofrida pelo autor, de modo que os documentos médicos apresentados correspondem à lesão decorrente do acidente de trânsito narrado nos autos, conforme Boletim de Ocorrência de ID 15667985 e Laudo Pericial Médico elaborado em Juízo (cf. ID 15668006) com o qual as partes concordaram, conforme manifestações de ID 15668020 e ID 15668024. O art. 40 do Código de Processo Penal dispõe que, quando “em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia”. No que concerne à falsificação do documento alegada pela Seguradora/apelante, análise ao conjunto probatório recursal não se verifica com exatidão se realmente ocorreu a falsificação do prontuário médico, não havendo provas suficientes nos autos à comprovação do ocorrido. Ademais, não foram juntados aos autos todos os documentos necessários ao oferecimento da denúncia, e, o oferecimento de denúncia é uma providência que pode ser adotada pela própria Seguradora/apelante, sendo descabido o pleito de intervenção do juízo. Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. (...) PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO Número Único: 1008541-69.2018.8.11.0041 Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Assunto: [Seguro] Relator: Des(a). JOAO FERREIRA FILHO Turma Julgadora: [DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES (g.n.)

A apelante teve oportunidade de suscitar tal alegação desde o início do processo, inclusive, na contestação. E somente, arguir falsidade 19/03/2020 (após quase 1 ano), portanto, extemporaneamente, de acordo com o artigo 430 do CPC, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

Continuando, embora a parte apelada afirme categoricamente que o prontuário médico é autêntico, é importante ressaltar que a ficha médica não é o único meio de comprovar o acidente. Ou seja, a indenização de seguro obrigatório se torna devida à vítima de acidente de trânsito, diante da “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5o da Lei 6.194/74, qual seja:

Da detida análise dos autos, entendo devida a indenização à parte autora/apelada.

VEJAMOS.

No caso em exame, a autora, ora apelada, alega que sofreu acidente de trânsito em 25.10.2016, que teria culminado em sua invalidez permanente. Com o fim de demonstrar o nexo causal entre o acidente e o dano decorrente, apresentou Boletim de Ocorrência id. 76688015, Relatório Clínico de Atendimento do Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá e exames complementares id.76688014, respectivamente; Realizada a Avaliação médica por Médico Perito do Juízo – Dr. Ernani Castrillon- CRM 7922, atestou que há debilidade permanente e parcial incompleto do “membro inferior D”, de média repercussão avaliada em 50%; e “mão D.” de leve repercussão avaliada em 25%, sendo verossímil o trauma ocorrido no acidente narrado na inicial.

Continuando, em conclusão, o perito afirma que diante da análise dos autos e exames clínicos realizados, permitem estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado (id.76688028).

Assim, não há plausibilidade na assertiva de ausência de nexo causal entre a lesão e o acidente, posto que visualizado liame determinante entre o fato e o evento, de modo a caracterizar o dever de indenização do seguro, por previsão legal.

"APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. 1. QUITAÇÃO. Conforme jurisprudência pacificada nesta Câmara, a quitação do segurado, no momento do pagamento administrativo, diz respeito, tão-só, ao montante referido no documento, não impedindo, com isto, eventual cobrança da diferença. Precedentes do STJ. 2. COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE. NEXO CAUSAL. Presentes nos autos cópia do registro de ocorrência, ficha de atendimento ambulatorial e de laudo médico que atesta a invalidez permanente decorrente do acidente, não há falar em carência de conteúdo probatório para comprovação do nexo causal. 3. PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE. O art. 5.o, caput, da Lei 6.194/74, determina que para o pagamento da indenização é suficiente comprovar o acidente de trânsito e o dano decorrente. O laudo médico apresentado é apto comprovar a invalidez permanente suportada. 4. GRADUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO COM BASE EM RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS - CNSP - Não calha a tese de graduação da indenização com base em Resolução do CNSP, pois fere o Princípio da Reserva Legal contemplado no art. 5o, inc. II, da Constituição Federal. Possibilidade de graduação apenas para os acidentes ocorridos a partir da vigência da MP 451/2008. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME." (Apelação Cível No 70038740502, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 27/10/2010)

"APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – Ilegítimo o indeferimento da assistência judiciária gratuita, Art. 5o, LXXIV, CF - Ausência de prova capaz de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, ratificada pelos documentos acostados aos autos, Art. 99, § 3o, CPC - Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inc. I, do CPC – Extinção prematura do feito - Autor que recebeu administrativamente parte do seguro obrigatório e apresentou boletim de ocorrência e laudo médico demonstrando o nexo causal – Prova pericial necessária para se verificar a extensão da incapacidade e sua eventual invalidez. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO." (Relator(a): Ana Catarina Strauch; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 27/06/2017; Data de registro: 29/06/2017)

Assim, não há falar que falta à espécie o nexo causal, porquanto o autor cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5o, da Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, cuja indenização securitária necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, na linha da orientação lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544, do Superior Tribunal de Justiça, e como decidido pela r. sentença que não merece reparo.

Desta feita, sem mais delongas, mostra-se desarrazoado o recurso interposto pela seguradora requerida, ao argumento de faltar documentos com o condão de amparar o pagamento da cobertura pretendida, e assim, a falta do nexo de causalidade à espécie, sendo a alegação meramente infundada.

Assim, os documentos constantes dos autos são mais que suficiente para o recebimento do seguro obrigatório.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em R$1.500,00, dentro do especificado no § 8o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para R$1.700,00 (mil e setecentos reais), sendo a majoração feita (R$200,00) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe, colocando o valor total em sintonia pelo que vem sendo aplicado, por este julgador, nestes casos.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para R$1.700,00 (mil e setecentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021